Tribunal: TJES
Processo: 5027116-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027116-87.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027116-87.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra r. sentença do ID n. 3182496, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões recursais (ID n. 3182498), a Apelante alega que o procedimento por ela adotado seguiu a legislação em vigor, que permite a realização de manutenção na rede, não configurando descontinuidade do serviço.

Sustenta que a instalação do segurado da Apelada é enquadrada como "tarifa honorária verde", ou seja, funciona em tensão superior a 2,3 kV e, portanto, não está abrangida nos procedimentos de solicitação de ressarcimento previsto nas Resoluções Normativas nº 414/2010 e 499/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, afastando-se a sua responsabilidade no caso.

Afirma que não houve o pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e, por fim, que não há que se falar em inexistência de dano material em razão de a prova apresentada ser unilateral.

Em contrarrazões do ID n. 3182504, a Apelada pugna seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 04.10.2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra r. sentença do ID n. 3182496, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a sua responsabilidade em virtude dos danos acarretados ao segurado da Apelante em decorrência de oscilação da energia elétrica.

A Apelada, por seu turno, defende que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da Apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela seguradora Apelada em função do contrato de seguro que mantinha com Condomínio do Edifício Reserva Itaparica Residencial, com apólice n. 116 13 4001658, em virtude das avarias nos bens do segurado, decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia 11 de dezembro de 2020, que perfizeram, à época, o valor de R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos e vinte reais).

Verifica-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

Inicialmente, tem-se que a Apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição da República.

Art. 37, § 6º, CRFB. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput1), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da Apelada, ora Autora, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro firmado com o segurado (ID n.3182398); (ii) aviso de sinistro (ID n. 3182399 e 3182400); (iii) laudo técnico de inspeção dos elevadores, em que se identifica a alta oscilação da rede elétrica (ID n. 3182401); (iv) o orçamento com o custo das peças e dos serviços (ID n. 3182402); (v) o desembolso do valor em favor do segurado (ID n. 3182405).

Logo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela Apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à Apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto,
“a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

A Apelante afirma, ainda, que a instalação do segurado da Apelada é enquadrada como "tarifa honorária verde" e, portanto, não estaria abrangido nos procedimentos de ressarcimento, nos termos da legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ademais argumenta que não houve prévio requerimento administrativo, nos termos da legislação da referida autarquia.

Sem melhor sorte o seu argumento, pois os ditames ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, ou seja, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Ademais, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

De toda forma, o não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, quanto à alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merecem prosperar, eis que o próprio Apelante postulou pelo julgamento antecipado do mérito (id. 3182493) em virtude da desnecessidade de produção de outras provas.

Soa no mínimo contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a Apelante, ora Ré, informe nos autos que está satisfeita com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

Assim, deveria a Apelante ao menos, caso entendesse dessa forma, ter pleiteado a indicação de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela Apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a Apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da Apelante em arcar com os danos sofridos pelo segurado, em razão dos danos suportados.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027116-87.2021.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DO RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6. Afastada a alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merecem prosperar, eis que o próprio Apelante postulou, em audiência de conciliação pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas, mostrando-se contraditório se insurgir contra a produção da prova, com expressa ofensa à boa-fé objetiva e os deveres dela decorrentes, especialmente o "
venire contra factum proprium
" (vedação de comportamentos contraditórios).

7. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.